Tribunal: TJBA
Processo: 8030942-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030942-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE LUIZ CONCEICAO BRANDAO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

AGRAVADO: ANA PAULA OLIVEIRA DE MORAES e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA, ANA PAULA OLIVEIRA DE MORAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, por entender demonstrada sua natureza voltada à subsistência do executado.

2 - A questão em discussão consiste em saber se houve indevida inversão do ônus da prova quanto à impenhorabilidade e se os elementos apresentados pelo executado seriam suficientes para afastar a constrição. Conclui-se que o executado se desincumbiu de seu ônus probatório, ao passo que o agravante limitou-se a impugnar genericamente as provas produzidas, sem apresentar elementos aptos a desconstituí-las, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator